Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025875-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 25.376.822/0001-00 (EMBARGANTE), HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA (EMBARGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), MARIANA DIAS SALLOWICZ - CPF: 467.862.398-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025875-06.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI

EMBARGADO: HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI
contra decisão em Cumprimento de Sentença do Pedido Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1024837-21.2020.8.11.0002 da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, em que se manteve rejeitou impugnação.

A embargante sustenta que “
o valor perseguido pela Embargada é vultoso e expressivo, sendo que, muito embora o Código de Processo Civil estampe a preferência do pagamento em pecúnia na execução, admite a possibilidade de substituição.
”

Afirma que “
O caso em concreto demonstra que a Embargante não possui condição financeira de arcar com uma quantia tão exorbitante, que poderia acarretar em danos e prejuízos irreparáveis à pessoa jurídica
.”

Expõe que “
a questão em comento está em discussão perante os Tribunais Superiores, que estão apreciando o pedido da Embargante, no que tange a minoração da verba sucumbencial a qual foi condenada
.”

Requer “
sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios de obscuridade apontados nestes aclaratórios
” (id. 163156188).

Em respostas, pede-se a rejeição dos embargos (id. 163808192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI
contra decisão em Cumprimento de Sentença do Pedido Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1024837-21.2020.8.11.0002 da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, em que se manteve rejeitou impugnação.

Sobre o bem
dado em caução, firmou-se o entendimento de que

credor não o aceitou e que “
O processo executivo deve ser realizado levando em consideração o interesse do exequente e buscando alcançar a satisfação do débito executado, de sorte que a execução deve ter maior utilidade ao credor, procedendo-se os meios eficientes para o decorrer do processo de acordo com seu interesse
.”

Demais fundamentos do voto:

“[...] É o que estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Ademais, “O princípio da menor onerosidade da execução não pode servir de instrumento utilizado de modo a evitar a efetivação do crédito pelo credor/exequente.” (Agravo de Instrumento No 70080202286, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/02/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023